Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707404-89.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO ELVE NUNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE AUXÍLIO-CRECHE. SUSPENSÃO DETERMINADA NO TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA NÃO CONTROVERTIDA NOS AUTOS. ALÍQUOTA NOMINAL E ALÍQUOTA EFETIVA. TRIBUTAÇÃO PROGRESSIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. I. Estão abrangidos pela suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no ProAfR no REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169) os processos em que se tenha controvertido sobre a necessidade de liquidação para o cumprimento de sentença condenatória genérica. II. A suspensão não se estende a todos os cumprimentos de sentença lastreados em sentenças condenatórias genéricas, mas apenas àqueles em que a questão da imprescindibilidade de liquidação prévia tenha sido suscitada, consoante a inteligência dos artigos 1.037, inciso II, e 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil. III. A apuração do valor descontado indevidamente de imposto de renda do auxílio-creche, objeto da condenação, não é realizada mediante a simples incidência da alíquota nominal de 27,5%. IV. As alíquotas da tabela progressiva do imposto de renda incidem de forma gradativa e escalonada, nos termos do artigo 153, § 2o, da Constituição Federal, do artigo 3o da Lei 9.250/1996 e do artigo 1o da Lei 11.482/2007. V. A alíquota de 27,5% opera a partir da faixa remuneratória predeterminada, ou seja, quando as faixas anteriores foram tributadas pelas alíquotas respectivas. VI. A base de cálculo para a incidência das alíquotas da tabela progressiva do imposto de renda é individualizada, e por isso variável, na medida em que são permitidas deduções que levam em consideração a situação jurídica de cada contribuinte, consoante se infere do artigo 4o da Lei 9.250/1996. VII. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o da Lei 11.482/2007 e 3o da Lei 9.250/1995, afirmando que estão corretos os cálculos apresentados pela contadoria judicial seguindo os parâmetros descritos para a apuração do valor devido ao insurgente. Assevera a inexistência de excesso de execução. Requer que os cálculos apresentados sejam mantidos ou, subsidiariamente, seja determinada nova remessa dos autos à referida contadoria para recálculo do crédito exequendo, com apresentação de laudo pericial por especialista e nomeação de assistente técnico pelas partes. Pede a concessão de gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 58677660). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/05/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1o da Lei 11.482/2007 e 3o da Lei 9.250/1995, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 58677660). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020